Tribunal: TJMT
Processo: 0017061-11.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017061-11.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMPER CONSTRUCOES ELETRICAS LIMITADA - CNPJ: 15.045.966/0001-12 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 039.149.411-20 (EMBARGADO), NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 284.744.901-97 (EMBARGADO), ABENGOA CONCESSOES BRASIL HOLDING S.A. - CNPJ: 07.872.408/0001-00 (EMBARGANTE), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), TALITA ZIRPOLI DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 404.906.208-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0017061-11.2013.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Abengoa Concessões Brasil Holding S.A.

Embargados:

Amper Construções Eletricas Ltda. e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0017061-11.2013.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cuiabá

Embargante:
Abengoa Concessões Brasil Holding S.A.

Embargados:

Amper Construções Eletricas Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência contradição já que houve a conclusão de que c
aberia aos embargados a contratação de
advogados,
concluiu de forma diametralmente oposta que a embargante deixou de enviar procurações para permitir a defesa em ações executivas fiscais, isso porque não restou provado em momento algum no processo, que os embargados efetivamente contrataram advogados e informaram seus dados à embargante para que essa, então, pudesse cumprir sua obrigação contratual de outorgar procuração.

Assevera sobre a omissão quanto à alegação de envio de notificação, a par do envio dos e-mails, bem como a violação aos princípios e normas que regem o novo dirigismo contratual.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 150050693), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta a ocorrência contradição já que houve a conclusão de que c
aberia aos embargados a contratação de
advogados,
concluiu de forma diametralmente oposta que a embargante deixou de enviar procurações para permitir a defesa em ações executivas fiscais, isso porque não restou provado em momento algum no processo, que os embargados efetivamente contrataram advogados e informaram seus dados à embargante para que essa, então, pudesse cumprir sua obrigação contratual de outorgar procuração.

Assevera sobre a omissão quanto à alegação de envio de notificação, a par do envio dos e-mails, bem como a violação aos princípios e normas que regem o novo dirigismo contratual.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, verifico que se trata de ação monitória em que a embargante a
lega ser credora do valor de R$ 3.018.126,84 (três milhões dezoito mil cento e vinte seis reais e oitenta e quatro centavos), referente ao Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças – acordo, tendo ficando a encargo da Amper, ora embargada, as obrigações tributárias e fiscais, no entanto, diante da inércia em realizar os pagamentos, ela mesma efetuou o pagamento, sendo o objeto da ação o ressarcimento dos valores já efetuados.

Observo que o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, diante da não observância pela embargante das cláusulas previstas no acordo. Ademais, houve a expressa menção de que a notificação foi extemporânea,

senão vejamos:

“
Da análise dos autos, verifico que a apelante embora sustente que o acordo realizado nas execuções fiscais decorreu da inércia no pagamento dos tributos dos apelados, certo é que no acordo houve a estipulação de encaminhamento dos documentos necessários para a realização dos atos processuais nas execuções, sem que tenha demonstrado tal envio à Amper.

Além disso, os
email
́s encaminhados solicitando resposta sobre as providências que seriam tomadas pela Amper não são aptos, por si sós, a configurar o cumprimento de sua obrigação, diante da ausência de outorga de procuração. Além disso, encaminhou a notificação de forma extemporânea, e realizou o acordo nas execuções fiscais sem qualquer comunicação à Amper, sem qualquer respaldo no acordo.

Assim, entendo que andou bem a douta magistrada ao pontuar na sentença:

“Pela leitura do acordo entre as partes, pode a embargante escolher a forma que melhor lhe convém para pagamento dos débitos, desde que avisada a contratada, cabendo à esta última o envio de toda a documentação necessária para realização dos atos pela devedora/embargante.

Diante deste contexto, competia inicialmente à parte autora/embargada a outorga das procurações, com prazo de cinco dias úteis ou no prazo equivalente à 1/3 do prazo legal para apresentação da correspondente defesa, para que só após, fosse exercido o direito de defesa previsto no acordo entre as partes.

Da leitura dos autos, verifica-se que a parte embargada não respeitou as cláusulas do acordo, isto porque, a própria embargada realizou acordo para pagamento dos débitos da embargante, sem mesmo lhe oportunizar a defesa prevista no acordo entre as partes, infringindo diretamente o entabulado.

A notificação enviada pela parte Embargada à Embargante Amper foi recebida somente em 29.06.2012 e conforme documentação acostada aos autos, os acordos foram entabulados em 27.06.2012, ou seja, sem oportunizar à Embargante o prazo previsto na cláusula 2.6 do acordo. Vale destacar que na notificação recebida consta como prazo apenas 48 (quarenta e oito) horas, sendo que a cláusula 2.6 prevê prazo de no mínimo 5 (cinco) dias úteis.

No caso em tela, aplica-se perfeitamente ao caso a exceptio non adimpleti contractus, prevista no artigo 476 do Código Civil, que diz: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Vale dizer, nesse sentido, que não tendo a embargada realizado sua prestação contratual, não pode cobrar da embargada ou até mesmo alegar suposto inadimplemento.”

(id. 147851167).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022